Tribunal: TJMT
Processo: 1089048-30.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089048-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIANE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 456.808.254-49 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089048-30.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ROSIANE DE ARAUJO PEREIRA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/6/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. PROTESTO DE DÉBITO RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto protesto indevido de débito de energia elétrica.

2.

A parte recorrente alega a inexistência do débito, a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de protesto indevido, pleiteando reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida de débito já quitado; (ii) aferir a legalidade da cobrança realizada pela fornecedora de energia elétrica; e (iii) analisar se houve dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo necessário, para a configuração do dever de indenizar, demonstrar o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

5.

A parte autora não apresentou, em momento oportuno, certidão cartorária hábil a comprovar o protesto indevido do débito, sendo inservível o documento juntado em grau recursal por não possuir valor de certidão e por esbarrar em vedação prevista na Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

A existência de débitos pendentes referentes à unidade consumidora, que não foram abrangidos pela ação anterior e não foram devidamente quitados, afasta a alegação de inexistência de dívida e, por consequência, eventual ilicitude no protesto.

7.

O dano moral exige a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que não houve demonstração do protesto indevido nem da repercussão negativa em esfera extrapatrimonial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de certidão cartorária comprobatória do protesto impede o reconhecimento do protesto indevido.

2.

A existência de débitos não abrangidos por ação anterior impede a caracterização de cobrança ilegal.

3.

A inexistência de prova de ilícito e de lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e § 3º, I e II; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286893357, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Negativação indevida;

2)

Ilegalidade da cobrança;

3)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 286893366, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Conforme a petição inicial, a parte autora teve protestado em seu nome um débito referente à Unidade Consumidora nº 6/274732, cuja cobrança alega ser indevida, sob o argumento de que foi declarada a inexistência do débito na ação nº 1030772-40.2023.8.11.0001, inclusive por decisão judicial transitada em julgado.

Por sua vez, a reclamada sustenta que o protesto decorreu do não pagamento de uma fatura vinculada à mesma unidade consumidora, emitida em nome da reclamante, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita de sua parte.

Pois bem,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

Verifica-se, da análise dos autos, que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá a ação nº 1030772-40.2023.8.11.0001, na qual foi realizado depósito judicial no valor de R$ 883,51 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), sendo reconhecida a quitação das seguintes faturas: R$ 313,86 (janeiro de 2023), R$ 189,77 (fevereiro de 2023), R$ 178,08 (abril de 2023) e R$ 201,80 (maio de 2023).

Na sentença transitada em julgado, foi determinado que a parte ré indicasse conta para transferência dos valores para quitação dos débitos, bem como que a parte autora informasse conta bancária para devolução dos valores remanescentes,
o que não foi cumprido por nenhuma das partes
,
resultando na manutenção dos débitos e
, consequentemente,
nas cobranças ora questionadas
.

Por outro lado, consta do extrato de débitos do ano de 2023 (ID 286892933, pág. 2), emitido em 16/11/2024, a existência de sete faturas em aberto, das quais apenas três foram quitadas na ação judicial mencionada.
As faturas correspondentes aos meses de junho a setembro de 2023 permanecem em aberto
, não tendo sido alcançadas pela liminar concedida naquele feito, embora existam depósitos judiciais.

Assim, cabe às partes, mediante os valores depositados nos autos originários, promoverem a devida quitação dos débitos.

Ademais, embora o comunicado da reclamada e o
print
de tela de celular (ID 286892933, págs. 3 e 4) indiquem a
existência de protesto em nome da reclamante
, os documentos juntados
não
são aptos a demonstrar o alegado,
o que deveria ser feito, em momento oportuno, por meio de certidão de protesto cartorária
.

Ressalta-se que o documento anexado ao recurso interposto (ID 286893361)
não
possui valor de certidão, conforme descrito em seu corpo: “
CENPROT – INFORMAÇÃO
SEM
VALOR DE CERTIDÃO
” (grifei).

Além disso, a conclusão nº 26, editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
veda a juntada de documentos na fase recursal
, dispondo da seguinte forma: “
CONCLUSÃO N.º 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL
. POSSIBILIDADE
SOMENTE
NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
” (grifei).

Nesse contexto, restando débitos ativos de responsabilidade mútuo sem a devida quitação, e não tendo a reclamante comprovado,
em momento oportuno
, que o protesto se refere aos débitos que a reclamada deveria ter dado baixa no sistema, não se configura ilícito ou falha na prestação do serviço, condição indispensável à configuração do abalo moral.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Desse modo, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025